Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIA DE CATARATA. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e estéticos que tem como causa de pedir uma deformação na face da Autora e perda de sua córnea, em decorrência de possível erro médico cometido pelos agentes do Réu durante a realização de cirurgia de catarata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Cinge-se a questão em verificar a existência de responsabilidade do Ente Federado pela ausência de realização de procedimento posterior e necessário ao restabelecimento da visão da autora, em razão das sequelas decorrentes de cirurgia de catarata.
3. O fundamento da ação é que os problemas de saúde enfrentados pelo paciente decorreram da inadequada atuação estatal e com posterior omissão de atendimento, o que caracterizaria a falha na assistência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o equacionamento dos parâmetros jurídicos e dos aspectos fáticos delineados, mostra-se inarredável concluir pela responsabilidade do Poder Público no caso da suplicante e em decorrência da falta de atendimento médico adequado no tempo devido, motivo pelo qual se mostra patente o dever de compensar o abalo moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva pode ser excluída no caso de rompimento do nexo causal. Em tal circunstância, por se tratar de fato desconstitutivo do direito do autor, o ônus da prova recai sobre o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (Cavalieri Filho, Sergio, ob. cit., p. 293)”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 37, § 6o, da CRFB;